Tribunal: TJSP
Processo: 1007960-64.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Demanda de empresa credora em face de espólio de falecido devedor – Embargos à execução opostos por filho/herdeiro – Sentença que reconheceu a falta de objeto, haja vista a inexistência de turbação ou esbulho de posse, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – V. Acórdão desta Câmara que a manteve - Reexame

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Demanda de empresa credora em face de espólio de falecido devedor – Embargos à execução opostos por filho/herdeiro – Sentença que reconheceu a falta de objeto, haja vista a inexistência de turbação ou esbulho de posse, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – V. Acórdão desta Câmara que a manteve - Reexame da matéria, ante ao acolhimento do recurso especial interposto pela embargada – Pretensão de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais – Acolhimento, fulcro no art. 85, § 8o, do CPC.

Acórdão modificado em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007960-64.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MÁRCIO
ANTONIO
SALERNO,
é
apelado
GRAND
BRASIL
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acórdão modificado em
parte. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.334
Apelação no 1007960-64.2017.8.26.0011
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Pinheiros
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Márcio Antônio Salerno
Apelada: Grand Brasil Veículos e Peças Ltda.
Classificação: Execução Embargos de terceiro
r
EMENTA: Execução por título extrajudicial

Demanda de empresa credora em face de espólio de
falecido devedor Embargos à execução opostos por
filho/herdeiro Sentença que reconheceu a falta de
objeto, haja vista a inexistência de turbação ou esbulho
de posse, e julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC
V.
Acórdão desta Câmara que a manteve - Reexame da
matéria, ante ao acolhimento do recurso especial
interposto pela embargada Pretensão de fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais Acolhimento,
fulcro no art. 85, § 8o, do CPC.
Acórdão modificado em parte.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
respeitável sentença que deu por prejudicados, haja vista a perda
de objeto, os embargos de terceiro opostos por Márcio Antonio
Salerno em face de “Grand Brasil Veículos e Peças Ltda.”, haja
vista a inexistência de turbação ou esbulho na posse do
embargante, e julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, eis
que sequer existiu manifestação por parte da embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Aduziu o embargante que a sentença merecia
parcial reforma a fim de que a empresa embargada fosse
condenada no reembolso das custas judiciais por ele adiantadas,
bem como no pagamento de honorários advocatícios da
sucumbência, no percentual de 10 a 20% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 82, “caput” e § 2o, do Código de Processo
Civil, em observância ao princípio da causalidade.
Esta C. Câmara, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso do embargante.
Interposto recurso especial, foi acolhido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça com fundamento no art.
932, do Código de Processo Civil e Súmula 568, desse mesmo
Sodalício, que determinou a devolução dos autos a este relator
para fixação dos honorários sucumbenciais.
É o relatório.
O V. Acórdão comporta modificação em parte,
para fixação da verba honorária advocatícia da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Verifica-se que a sentença de fls. 235/236 deixou
de condenar o vencido ao pagamento de honorários de
sucumbência ante a ausência de manifestação da embargada.
Porém, após interposto recurso de apelação pelo embargante,
houve apresentação de contrarrazões, conforme peça de fls.
261/269.
Destarte, de acordo com o art. 85, §8o, do Código
de Processo Civil, a verba honorária advocatícia de sucumbência
deve ser arbitrada levando-se em consideração o zelo
profissional, o lugar em que se deu a prestação dos serviços, a
natureza e importância da causa, o labor realizado e o tempo
exigido para seu serviço.
Atento a tais critérios, tenho que a quantia deve
ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), importância que
remunera condignamente o exercício da advocacia e o trabalho
exitoso desenvolvido pelo causídico.
Vale ressaltar que se trata de apreciação equitativa
e avaliação subjetiva do julgador a análise das circunstâncias
fáticas presentes nos autos relacionadas a tal arbitramento, que
não se restringe aos percentuais estabelecidos em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao
apelo, na forma acima, mantido, no mais, o quanto decidido no
bojo do anterior V. Acórdão.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica